Tribunal: TJBA
Processo: 0002588-72.2013.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0002588-72.2013.8.05.0110 – Comarca de Irecê/BA Recorrente: Fabrício Mateus Conceição Andrade Defensor Público: Dr. Felipe Ferreira dos Santos Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Ivan Carlos Novaes Machado Origem: 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR SUPOSTA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIMENTO. DECISIO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Fabrício Mateus Conceição Andrade, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id. 73103269), que: “[...] no dia 03.06.2012, por volta das 04h00m da manhã, o acusado, de forma livre e consciente, com animus necandi, desferiu vários tiros contra Breno Silva Aragão, ceifando sua vida com lesões perfuro contundentes. Inicialmente, com um disparo na região lombar direita (costas), quando a vítima corria para salvar sua vida; e com a vítima já no chão, mais dois disparos na região occipital (cabeça). Consta dos autos que a vítima, juntamente com dois amigos, na noite anterior ao crime, foram para a festa de aniversário da cidade, na praça Clériston Andrade, e quando retornavam para suas casas, já em frente ao Banco do Brasil, foram abordados por duas pessoas em uma motocicleta, sendo que o denunciado era o garupa. A vítima e os seus amigos reconheceram o acusado, o qual, na companhia do piloto, não identificado porque estava com capacete, fizeram uma manobra de retorno na praça, momento em que o denunciado já desceu da motocicleta armado, apontando para a vítima. A vítima, ao perceber que iria ser morta, correu, mas sem que a ela fosse possibilitada qualquer chance de defesa, logo foi atingida pelas costas. Já no chão, novamente sem qualquer chance de defesa, a vítima implorou por sua vida, ‘não me mate não, que eu não tenho 'recha' de você’. Contudo, sua petição pela vida foi ignorada, tendo o acusado executado a mesma com dois tiros na cabeça. Ao que tudo indica, a motivação do crime foi uma anterior e ignóbil desavença entre as partes, tendo o acusado, desta forma, de maneira desproporcional e fútil, ceifado a vida da vítima. O acusado demostrou frieza e destemor pelas autoridades constituídas, visto que sequer fez questão de esconder seu rosto das testemunhas, que o conheciam. Após a prática do crime o acusado subiu na motocicleta e seu evadiu do local, passando alguns dias em local ignorado. Somente depois de alguns dias se apresentou para interrogatório com a presença de um advogado, momento em que preferiu silenciar. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, arguiu a Defesa, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela impronúncia do acusado, em virtude da insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) e do emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP). IV – Inicialmente, não prospera a preliminar defensiva de nulidade da decisão de pronúncia, em virtude de suposta carência de fundamentação idônea, sob o argumento de que se trata de decisio “abstrato e genérico”, que não teria indicado indícios concretos de autoria. Como sabido, a decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, encerra um mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesta fase processual, não se exige a certeza necessária para uma condenação, mas sim a convicção do Magistrado quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V – A despeito do esforço argumentativo da Defesa, constata-se, a partir da análise da decisão (id. 73103355), que a Juíza de primeiro grau cumpriu rigorosamente com seu dever constitucional e legal de fundamentação, expondo de forma clara, ainda que sucinta, os elementos que a levaram a pronunciar o réu, e detalhando o acervo probatório colhido, que reputou suficiente para indicar, a princípio, a autoria. A respeito do tema, destaca-se precedente da Corte Superior, de relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no sentido de que “Árdua é a tarefa do julgador ao motivar a sentença de pronúncia, pois, se excede na fundamentação, pode influir no convencimento dos jurados. Se, em contrapartida, às vezes primando por uma atuação mais cautelosa, deixa de apontar na decisão o lastro probatório mínimo que ensejou suas razões de convencimento, incide em nulidade, não por excesso de linguagem, como ocorre na primeira hipótese, mas por ausência de motivação, ante a inobservância do que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal” (STJ – RHC: 68806 RJ, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 – SEXTA TURMA, DJe 12/05/2017). VI – In casu, a ratio decidendi foi suficiente para uma decisão de mera admissibilidade da acusação, a qual, por apenas encerrar a primeira fase do procedimento do Júri, é limitada, por expressa determinação legal, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados, não se podendo confundir, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, uma fundamentação sucinta ou comedida com ausência de fundamentação. Ademais, eventuais contradições existentes no conjunto probatório – incluindo as acareações conduzidas pela Magistrada de origem – deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença, juízo natural para análise e julgamento do feito. VII – No mérito, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente, como já explicitado, em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. VIII – No caso vertente, a tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados, como bem destacado no decisio vergastado, por meio do laudo necroscópico (id. 73103271, p. 37-38), dos depoimentos prestados na fase inquisitorial (id. 73103271, p. 8-9, 11-13, 16-17, 21, 24-26), e da prova oral colhida em juízo (ids. 73103290, 73103318 e 73103328, transcrições ao id. 73103355), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. IX – Conforme se depreende dos depoimentos transcritos na decisão vergastada, a Sra. Regina Oliveira Silva, genitora da vítima, relatou que: “no dia do fato Marcelo esteve na casa da depoente informando sobre o ocorrido e no dia posterior relatou que havia sido Fabrício o autor; que Fabrício ameaçou Marcelo, ‘que se ele abrisse a boca que ia fazer algo com ele também’; que a polícia foi até Marcelo para averiguar o ocorrido e o mesmo prestou depoimento afirmando que havia sido Fabrício o autor do fato”. Por sua vez, o Sr. Marcelo Marcos de Jesus Lima, alterando a versão dos fatos apresentada em sede policial, afirmou: “que não visualizou o autor do disparo; que visualizou dois indivíduos na motocicleta, ‘de longe’; que não reconheceu o autor do disparo, mas visualizou que um dos indivíduos era ‘grande, moreno, forte, cabelo grande’ e o outro ‘também era forte’; que não sabe quem é o outro indivíduo; que mentiu no Ministério Público e na Delegacia de Polícia”. X – Constata-se, ainda, que foram conduzidas acareações entre a Sra. Regina e o Sr. Marcelo, e entre o Sr. Marcelo e o Promotor de Justiça, oportunidade em que a testemunha manteve sua narrativa, enquanto o Parquet declarou: “que na oportunidade Marcelo prestou declarações de forma tranquila, demonstrava medo, mas contou a dinâmica do fato e afirmou ter presenciado o autor dos disparos; que Marcelo relatou que sequer passava pelo bairro onde o acusado se encontrava, pois sentia medo de morrer”. De igual sorte, o Sr. Antônio Inácio de Lima, genitor do Sr. Marcelo, após acareação com o Promotor de Justiça, relatou “que Marcelo disse que Bibi desceu da motocicleta; que Marcelo disse na presença do depoente e do Promotor de Justiça ‘que Bibi já desceu armado e partiu para cima de Breno já atirando e que imediatamente a namorada de Marcelo, Daiane, falou para Breno correr, mas Breno recebeu um tiro nas costas e caiu, após Bibi se aproximou e deu mais dois tiros na cabeça de Breno e saiu’”. Por fim, o Sr. Jackson Pereira Ribeiro de Aragão, tio da vítima, aduziu: “que no dia do enterro da vítima, o depoente [...] foi abordado pelo denunciado, oportunidade que este disse ao depoente para não ir até a Vila porque poderia ter outro velório na família”. XI – Em Juízo, o Réu negou a prática da conduta que lhe é imputada, afirmando que não conhece nenhuma das testemunhas e que “estava em casa, na companhia de sua família, no horário em que o fato ocorreu”. XII – Portanto, infere-se da decisão de pronúncia que os indícios de autoria emergem dos depoimentos prestados pelas testemunhas do rol da acusação, extrajudicialmente e em juízo, que foram uníssonas ao apontar o acusado como o autor dos disparos que atingiram a vítima, levando-a a óbito. Assim, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. XIII – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação. Salienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. XIV – Tampouco merece guarida o pleito defensivo de afastamento das qualificadoras imputadas, insertas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP. Argumenta a Defesa que não teria ficado demonstrado, nos autos, que o motivo do crime foi fútil ou que teria ocorrido traição, emboscada ou emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Contudo, do exame acurado do caderno processual, observa-se que a Juíza a quo, ao prolatar a pronúncia, manteve as qualificadoras descritas na exordial acusatória, de forma suficientemente motivada. Insta salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos. XV – Extrai-se, dos depoimentos colhidos em juízo, que há indícios de que o acusado, em tese, utilizou meio que dificultou a defesa da vítima, surpreendendo-a. Consoante a decisão impugnada: “os elementos dos autos indicam que a vítima foi surpreendida pelos disparos, sendo atingida por disparo nas costas, com entrada da do projétil na região lombar e saída na região epigástrica (conforme laudo de exame de necrópsia de fls. 42/43), vindo a ser novamente baleada por mais duas vezes na cabeça (região occipital) quando já estava caída no chão”. No mesmo viés, há indícios de que a motivação para a suposta prática delitiva tenha sido fútil. Segundo a testemunha Regina Oliveira da Silva, “há dois anos ocorreu uma discussão entre o acusado e a vítima [...] a discussão entre o acusado e a vítima ocorreu no carnaval de Lapão [...]”. Conforme delineado no decisio vergastado, “há indícios de que o homicídio se deu por motivo fútil (art. 121, 829, inciso II, do CP), eis que o réu supostamente praticou o ato motivado por discussão banal”. XVI – Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos apontam que as qualificadoras insertas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal não são manifestamente descabidas, pelo que, havendo a mínima possibilidade de a vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado e que esta tenha se dado por motivação fútil, devem as qualificadoras ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas. XVII – Portanto, perfilhando o entendimento consignado pela Juíza a quo e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recorrente no crime de homicídio qualificado, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação. Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XVIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Recurso. XIX – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0002588-72.2013.8.05.0110, provenientes da Comarca de Irecê/BA, em que figuram, como Recorrente, Fabrício Mateus Conceição Andrade, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.